Tribunal: TJMT
Processo: 0000375-50.2016.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000375-50.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (EMBARGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (EMBARGADO), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), JACIR SCARTEZINI - CPF: 383.714.050-49 (ADVOGADO), MARCAL MARCELLINO DA SILVA NETO - CPF: 237.793.302-53 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000375-50.2016.8.11.0004

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

EMBARGADO: EDSON NOLASCO GUIMARAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
CONTRADIÇÃO - VÍCIO CONFIGURADO – SANEAMENTO DEVIDO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material ocorrido no julgado.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000375-50.2016.8.11.0004

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

EMBARGADO: EDSON NOLASCO GUIMARAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso interposto pelo ora embargado,
para julgar parcialmente procedentes os Embargos à Execução, excluindo a capitalização de juros em periodicidade inferior a anual nas cédulas de crédito bancário nº 067.14-0012-6, 067.14-0010- 0, 067.14-0011-8, devendo o débito objeto da Execução de Título Extrajudicial nº 0007386-67.2015.8.11.0004 ser recalculado. Com isso, redimensiono a sucumbência em 20% para o embargado (apelado) e em 80% para os apelantes.

O embargante alega a ocorrência de contradição e erro material no acórdão, pois constou que nas Cédulas de Crédito Bancário nº 067.14-0012-6,
067.14 -0010 – 0 e 067.14 -0011 -8 não houve pactuação de capitalização de juros, o que levou à determinação da sua exclusão nos cálculos, porém, ela foi prevista em todos esses títulos na cláusula terceira e oitava.

O embargado, intimado, não se manifestou (id nº 106806960).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000375-50.2016.8.11.0004

EMBARGANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

EMBARGADO: EDSON NOLASCO GUIMARAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Importante esclarecer que são objeto de Execução títulos com naturezas distintas (Cédulas de Crédito Rurais e Cédulas de Crédito Bancário), e diante disso foram citados no voto os precedentes do Superior Tribunal de Justiça para os dois tipos de contratos, pois enquanto o tema relacionado à CCR foi pacificado na Recurso Repetitivo REsp 1333977/MT, a
quele vinculado à CCB foi resolvido nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Nos dois casos há necessidade da previsão contratual da capitalização de juros, para sua admissão.

Segundo o embargante, nas CCB’s nº
067.14-0012-6, 067.14-0010-0 e 067.14-0011-8 ela foi pactuada, pois assim constou em cada um dos títulos:

1.

067.14-0012-6

2.
067.14-0010- 0

3.

067.14-0011-8

Como visto, a previsão de capitalização de juros ocorreu tão somente com relação aos encargos na carência conforme cláusula terceira, a qual deverá ser admitida na forma anual, ante a ausência de fixação de periodicidade inferior a esta.

No entanto, com relação à cláusula oitava apenas constou somente
a
“incidência de encargos financeiros correspondentes à taxa selic, ao mês calculados e incorporados mensalmente ao saldo devedor no vencimento e na liquidação da dívida” o que não implica em reconhecimento de pactuação expressa da capitalização como determina a Súmula 539 do STJ sobre o tema.

Essa referência é insuficiente para admitir esse encargo, pois depende da existência de termo expresso e claro a seu respeito. Ausente essa cláusula específica, não pode ser aplicada, razão por que se mantém o decisum que determinou a sua exclusão.

Pelo exposto, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração tão somente para admitir a capitalização anual de juros nas CCB’s
067.14-0012-6, 067.14-0010- 0, 067.14-0011-8 no período de carência, conforme cláusula terceira dos contratos, mantendo-se a sua exclusão fora desse período
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021